Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão e de obscuridade no acórdão embargado, o qual, de forma clara, objetiva e precisa, indicou os fundamentos pelos quais, no caso concreto, considerando, para fins de repactuação de dívidas de superendividamento, o previsto no art. 3o do Decreto 11.150/2022, alterado pelo Decreto 11.567/2023, concluiu que, à míngua de comprovação pela apelante, ora embargante, de que seus débitos de consumo comprometem o seu mínimo existencial, não faz jus esta à repactuação de dívidas para superendividamento disciplinada na Lei 14.181/2021 devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido por ela formulado.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.